Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713664-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (JOSE ANTONIO DOS SANTOS SOUSA) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; o que, em última análise, poderá acarretar, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, o não conhecimento da apelação interposta. Isso porque, compulsando a apelação, denota-se que, aparentemente, a ÚNICA tese recursal encampada - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - distancia-se dos fundamentos e requerimentos deduzidos na peça vestibular de ID no 57161217 (v.g., capitalização diária entre outros); os quais, em sua plenitude, foram efetivamente enfrentados na sentença vergastada. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator